Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-85.2020.8.11.0090
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000397-85.2020.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TEREZINHA GOMES DA SILVA - CPF: 481.197.761-00 (RECORRIDO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 730.550.421-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000397-85.2020.8.11.0090

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S/A

Recorrida(s):

Terezinha Gomes da Silva

Jose Gomes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NEGADA PELA EMPRESA. FATO COMPROVADO DIANTE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Os autores afirmam que ficaram sem energia elétrica pelo período de 15 dias a contar do dia 20.11.2017. A Requerida nega que tenha havido interrupção no fornecimento de energia neste período, alega que não consta nenhuma informação em seu sistema e que no dia 22.11.2017 foi feito a troca do medidor da residência.

3.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Na hipótese, apesar da requerida negar a falta de energia no período mencionado pelos autores,
o depoimento das testemunhas colhido em sede de instrução processual corroboram a alegação de que houve falha na prestação de serviços da requerida, eis que foram uníssonas em afirmar que o imóvel dos autores ficou com os serviços de energia elétrica interrompidos por vários dias seguidos, sem haver o atendimento das solicitações por eles realizadas, supostamente diante da escassez de funcionários para a execução dos serviços na região.
Dessa feita, ficou demonstrado que os serviços de energia elétrica na unidade consumidora dos autores levaram mais de quinze dias para serem restabelecidos, e a requerida não juntou qualquer documento que justificasse essa demora excessiva, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil). Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pelos autores. Assim, no que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que os autores foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela requerida, evidenciados pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
” (grifei)

4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

5. A sentença que julgou parcial procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa Energisa ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021